Tribunal: TJDFT
Processo: 0703483-07.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO À PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da não promoção da citação das rés. A parte alegou cerceamento de defesa diante do indeferimento da citação por edital e renovou, em sede recursal, o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) aferir se o indeferimento da citação por edital configurou cerceamento de defesa; (ii) verificar se a ausência de citação das rés justifica a extinção do processo sem resolução do mérito; e (iii) analisar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao recorrente na instância recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital é medida excepcional, cabível quando esgotadas diligências razoáveis para localização da parte ré. No caso, o indeferimento fundou-se na desídia do autor em promover diligências anteriores, inclusive não providenciando o recolhimento de custas de carta precatória, o que não caracteriza cerceamento de defesa.
4. A ausência de citação válida inviabiliza o regular desenvolvimento do processo e constitui hipótese expressa de extinção sem julgamento do mérito, conforme art. 485, IV, do CPC.
5. A paralisação do processo por mais de dois anos, sem o aperfeiçoamento da relação processual, justifica a aplicação do princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), vedando a eternização da lide.
6. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, embora tenha sido indeferido na origem, os documentos constantes dos autos (extratos bancários e declaração de IR) e as condições de vida do apelante permitem concluir pela hipossuficiência, sendo cabível a concessão do benefício com fundamento nos arts. 5o, LXXIV, da CF, e 99 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. Concedida a gratuidade de justiça ao apelante. Sem honorários, diante da ausência de fixação na origem.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV e LXXVIII; CPC, arts. 240, § 2o; 239; 485, IV; 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019; TJDFT, Acórdão 1689079, 0702742-04.2022.8.07.0005, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 13/04/2023, DJe 07/06/2023.
(ic)